Tribunal: TJES
Processo: 5033719-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033719-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ADRIANO ABRAAO VICENTE e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer movida por paciente diagnosticado com carcinoma medular de tireoide com metástase, determinou o fornecimento do medicamento Vandetanibe 300mg. O Estado sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo, em razão do financiamento federal dos medicamentos oncológicos, e argumenta que a competência para a demanda seria da Justiça Federal, conforme o entendimento provisório do STF no Tema 1234.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda relativa ao fornecimento de medicamento não padronizado, sem inclusão da União no polo passivo; e (ii) estabelecer se o Estado pode ser obrigado a fornecer o medicamento, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo ao cidadão escolher contra qual ente litigar.

A competência para julgar a demanda permanece na Justiça Estadual enquanto vigora a orientação provisória do STF no Tema 1234, segundo a qual, no caso de medicamentos não padronizados, é vedada a remessa à Justiça Federal.

Embora a política de financiamento de medicamentos oncológicos seja de responsabilidade da União, a solidariedade entre os entes permite que o Estado seja demandado diretamente, com previsão de ressarcimento pela União, conforme a repartição de competências do SUS.

O laudo médico nos autos comprova a necessidade do medicamento Vandetanibe para o tratamento da grave condição de saúde do autor, inexistindo alternativa eficaz no SUS, o que preenche os requisitos do Tema 106 do STJ.

O pedido do autor está amparado pela jurisprudência dominante e pela tese fixada pelo STJ no IAC 14, que permite o ressarcimento ao Estado pelo ente federal responsável pelo financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos em demandas prestacionais de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao cidadão escolher contra qual ente litigar.

A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual enquanto não houver decisão definitiva do STF sobre o Tema 1234, que trata da necessidade de inclusão da União no polo passivo e da remessa à Justiça Federal para medicamentos não padronizados.

O ente federativo que arca com o custo de medicamento não padronizado, necessário e comprovado por laudo médico, pode ser ressarcido pelo ente responsável, conforme a repartição de competências do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990; CPC, art. 292, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1234, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 106, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, IAC 14, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5033719-11.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GABRIEL DA SILVA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da Sentença inserida no id 9641234, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jair Vicente, julgou procedente o pedido de modo a obrigar o ora Apelante a fornecer ao Apelado o medicamento Vandetanibe 300mg, necessário ao tratamento da moléstia que o acomete (neoplasia maligna avançada - carcinoma medular de tireoide, com metástases).

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença recorrida, julgou procedente o pedido com fundamento, principalmente, na responsabilidade solidária dos Entes federativos para assegurar o direito à saúde, à luz do entendimento consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793.

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Estado Apelante aduz que este mencionado
decisum
deve ser anulado ou reformado, uma vez que a competência para o julgamento da demanda caberia à Justiça Federal, com a União integrada no polo passivo, conforme orientação provisória do STF no Tema 1234.

Aduz ainda que o fornecimento de medicamentos oncológicos deve ser feito exclusivamente pelos CACONs e UNACONs, sob financiamento federal, não competindo ao Estado o custeio direto desse tratamento.

Com sucintas informações sobre os fatos e fundamentos jurídicos que envolvem o presente julgamento, esclareço, de início, que os mesmo argumentos citados pelo Estado em suas razões recursais,
data maxima venia
, já foram refutados por este egrégio Órgão Colegiado no Agravo de Instrumento interposto nos autos, conforme ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. COMPETÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E REMESSA OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O mesmo Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5015176-32.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11.04.2024).

Impende ressaltar, ademais, que embora o financiamento de medicamentos oncológicos seja de fato direcionado à União, o entendimento firmado pelo STF aponta - ainda que provisoriamente - para a responsabilidade solidária entre os entes federativos, permitindo que o cidadão escolha contra qual Ente litigar.

Ademais, conforme antes mencionado, o fornecimento de medicamentos fora dos protocolos oficiais do SUS, como no presente caso, permite que a Justiça Estadual julgue a demanda enquanto perdura a orientação provisória do STF quanto ao Tema 1234 (exatamente como disposto no recurso representativo da controvérsia, isto é, o RE 1.366.243).

A mesma orientação, vale mencionar, tem sido adotada em julgamentos nesta Quarta Câmara Cível, a exemplo dos arestos a seguir citados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os embargos de declaração, quando conhecidos e desprovidos, interrompem o prazo processual. Preliminar rejeitada. 2.
Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Senhor Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação de competência. 3. O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão
. 4. Restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que nos laudos médicos contêm a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente a doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado. 5. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (Apelação Cível/Remessa Necessária n.º 0001316-79.2020.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 17.05.2024). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – VALOR DA CAUSA - DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência. 2. Por se tratar de pedido de trato sucessivo, correta a fixação do valor da causa com lastro no montante equivalente ao custo do medicamento em doze meses, conforme art. 292, §2º, do CPC. 3.
O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão. 3. Restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente a doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado
. Outrossim, a autora afirmou ser aposentada pelo INSS e não possuir condições de arcar com o medicamento de alto custo, além de se tratar de medicamento registrado na ANVISA. 4. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (Apelação Cível/Remessa Necessária n.º 0000189-72.2021.8.08.0024, Relator: Des. subst. Carlos Magno Moulin Lima, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.03.2024). (Sem grifo no original).

Insta salientar, por fim, que há laudo médico nos autos que aponta a necessidade do fármaco para tratar do grave quadro de saúde do Apelado, além do fato de que o Magistrado, ao final da Sentença, já determinou, em observância à Tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no IAC 14, “
que, pelas regras de repartição de competências administrativas do SUS, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deverá ser ressarcido pela UNIÃO FEDERAL relativamente ao ônus financeiro suportado
”.

Destarte, porque o entendimento externado pelo MM. Juízo
a quo
encontra respaldo na jurisprudência predominante a respeito do tema, impõe-se negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento). Confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, confirmar a r. sentença.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.